Tribunal: TJSP
Processo: 2259428-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Decisão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não se pronunciou sobre o pedido da agravante de vinculação do valor executado ao valor do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária e penhorado nos autos de origem (matrícula no 5.897 do CRI de Candeias/BA) – Pleito de reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Decisão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não se pronunciou sobre o pedido da agravante de vinculação do valor executado ao valor do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária e penhorado nos autos de origem (matrícula no 5.897 do CRI de Candeias/BA) – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante que pretende, ainda que sob nova roupagem, o reconhecimento da impossibilidade de reforço da penhora, buscando, com isso, o imediato levantamento da constrição que recai sobre seus bens – Questão que já foi decidida anteriormente, tendo sido referendada a possibilidade de reforço da penhora, caso o valor de mercado do imóvel objeto da matrícula no 5.897 do CRI de Candeias/BA seja inferior ao valor executado, tendo sido igualmente estabelecido que o levantamento da penhora incidente sobre os demais bens fica condicionado à prévia avaliação do referido imóvel – Pretensão colhida pela preclusão consumativa – Aplicação dos arts. 505 e 507, ambos do CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.